Tribunal: STF
Processo: ARE 1596942
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE TEMAS CONSTITUCIONAIS.  NECESSIDADE DE  REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ASSASSINATO DE PARENTE DAS AUTORAS E EXPULSÃO DE IMÓVEL POR MEMBROS DE FACÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ NA INCLUSÃO DAS AUTORAS EM PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL E AO PAGAMENTO DE REPARAÇÃO MORAL E MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA COMISSIVA OU OMISSIVA APTA A ENSEJAR A RESPONSABILIDADE ESTATAL. CONDENAÇÃO COM BASE NA OMISSÃO GENÉRICA DO ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE IMPUTAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADOR UNIVERSAL. OMISSÃO ESPECÍFICA. NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJCE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL AFASTADA. MANTIDA A INCLUSÃO NO PROGRAMA DE ALUGUEL SOCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURADA. RATEIO DAS VERBAS RESPECTIVAS. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMAS 1076/STJ e 1002/STF” (fl. 2, e-doc. 19).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 23).

2. No recurso extraordinário, as agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. III e IV do art. 3º, o caput, os incs. III, V e X e os §§ 1º, 2º e 3º do art. 5º, o caput do art. 6º, os incs. IX e XX do art. 21, o inc. IX do art. 23, o inc. VIII do art. 30, o § 6º do art. 37 e os arts. 144 e 182 da Constituição da República.

Argumentaram ser “pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente ao tratar da responsabilidade civil do Estado, no sentido de que o exame do nexo causal, estabelecido a partir de fatos tidos como certos, constitui típica atividade de qualificação jurídica desses fatos e não de exame de prova” (fl. 9, e-doc. 26).
Realçaram que, “na situação posta, verifica-se que a família foi vítima de ação de facção criminosa, que assassinou um de seus membros e, logo após, tomaram as chaves e os documentos dos apartamentos da família e os expulsaram todos do conjunto habitacional José Euclides. É importante registrar que a circunstância dos autos não reflete aqui um problema ordinário de insegurança, mas uma situação gravíssima de expulsão compulsória de diversas famílias de blocos inteiros dos residenciais do PMCMV, no âmbito do Estado do Ceará” (fl. 9, e-doc. 26).

Sustentaram ser “dever do Estado não apenas fornecer as unidades habitacionais para aqueles que estejam desamparados e cumpram os requisitos previstos em lei, mas, também, prestar o mínimo serviço de segurança, que envolve o zelo pela incolumidade física dos beneficiários e a garantia de que sejam mantidos na posse do imóvel” (fl. 11, e-doc. 26).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas n. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 31).

No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, as agravantes sustentam que “a [sua] pretensão (...) é de que a análise recursal se limite à revaloração jurídica dos fatos já delimitados no acórdão, bem como à correta aplicação dos dispositivos constitucionais apontados como violados” (fl. 6, e-doc. 34).

Afirmam que, “pela simples leitura dos autos, é possível perceber que foram opostos embargos de declaração, no qual foram suscitados os dispositivos constitucionais tidos por violados pelo Tribunal de Origem” (fl. 6, e-doc. 34).

Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
4. Razão jurídica não assiste às agravantes.

5. As alegações de afronta aos dispositivos da Constituição da República, com exceção do § 6º do art. 37, não foram objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos demonstraram ter havido necessário prequestionamento. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO 
POPULAR. REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.575.791-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.1.2026).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação cominatória. Associação de Procuradores Municipais. Honorários advocatícios. Reserva de valores pelo Município. Ausência de lei municipal regulamentadora. Dispositivo constitucional sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Não cabimento do apelo extremo pela alínea d do permissivo constitucional. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Na ausência da configuração nos autos de conflito de competências legislativas entre os entes da federação, não se mostra viável o recurso extraordinário interposto pela letra d do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.556.576-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2026).

Assim, a insurgência das agravantes cinge-se à alegada ofensa ao
§ 6º do art. 37 da Constituição da República, ao argumento de ter havido omissão do Estado em “fornecer o mínimo serviço de segurança em conjunto habitacional, resultando na morte de um dos membros da família e na expulsão dos outros membros desta por ação de facção criminosa” (fl. 8, e-doc. 26).

6. O Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença, para afastar a condenação do Estado do Ceará ao pagamento de danos materiais e morais, ao concluir que os fatos narrados decorreram de ações de terceiros, e não de omissão específica do Estado, nos termos da seguinte fundamentação:
“A controvérsia instaurada nos autos cinge em saber se as autoras, que afirmam que um membro da família fora assassinado por membros de facção criminosa e, em seguida, expulsas de suas residências pelo grupo criminoso, fazem jus ao pagamento de indenização material e moral, em razão de omissão do Estado do Ceará, que, genericamente, não adotou as medidas necessária à garantia da segurança pública, permitindo assim a prática da conduta ilícita. (...)
Denota-se, pois, a adoção, pelo sistema jurídico pátrio, da teoria do risco administrativo, sendo a responsabilização estatal, portanto, objetiva, de forma que prescinde da comprovação de dolo ou culpa. Assim, para a caracterização da responsabilidade do Estado impõe-se a demonstração, tão somente, da conduta, do dano e do nexo causal. 
No entanto, mesmo em sede de responsabilidade objetiva cabe ao autor comprovar do fato descrito na inicial, o dano e o nexo causal entre aqueles dois elementos, a teor do disposto no artigo 373, I do CPC. 
Todavia, no caso dos autos, do exame da documentação acostada não vislumbro o nexo causal alegado na inicial, pois não existem elementos que permitam aferir que suposta conduta omissiva dos agentes de segurança do Estado deu causa aos danos alegados pela Autora. Vejamos.
2.1. DO DANO MATERIAL:
Vejo, da leitura da exordial e do depoimento pessoal de Maria das Dores de Souza, que as autoras reconhecem que outro bem do programa de habitação social foi oferecido em substituição ao anterior, do qual foram supostamente expulsas, que não foi aceito, por entenderem inviável a mudança para o novo local, tanto por questões de segurança quanto pelas lembranças que o local proporciona à família, uma vez que o bem encontra-se localizado próximo ao apartamento que dizem terem sido expulsas, região, segundo dizem, também dominada pela mesma facção criminosa (id 8021051), argumentos que, entendo, são insuficientes à configuração do dano material indenizável. 
Ademais, deve ser ressaltado que há divergência acerca da avaliação do imóvel feito pelas Autoras, já que não consta dos autos nenhum documento indicando o valor pretendido de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), sequer houve efetiva comprovação através de parecer técnico a indicar o valor correto do bem. 
Destaque-se, nessa premissa que o ônus da prova que atesta os fatos constitutivos de seu direito devem ser produzidos pela parte autora, conforme prescrição legal do art. 373, I, do CPC, de modo que ao ser intimada para indicar as demais provas que pretendia produzir cumpria às autoras requerer produção de prova também nesse sentido, no entanto limitaram-se ao requesto de prova testemunhal, cujos depoimentos colhidos sequer abordaram a matéria, razão pela qual deve ser afastado o requesto de reparação material.
2.2. DO DANO MORAL 
Melhor sorte não assiste às autoras em [relação] ao pretendido dano moral.
É que, reafirmo, se de um lado a responsabilidade objetiva do Estado, fundada no risco administrativo, exige a existência do nexo causal entre a atividade administrativa por ele exercida através de seus agentes e o dano suportado pela vítima, independente da ilicitude do ato praticado pelo agente estatal ou de sua omissão, de outro incumbe à vítima a prova do nexo de causalidade entre a atividade devolvida pela Administração Pública, por ato do agente público e o dano sofrido, só se eximindo o Estado do dever de indenizar caso demonstrada a ocorrência de excludente do nexo causal, como a ausência de qualquer ato praticado pelo agente da Administração, nesta qualidade, ou fato exclusivo da vítima. 
No caso dos autos, tenho por ausente a prova do nexo de causalidade entre a conduta do Estado e dano sofrido pelas apeladas, na medida em que os fatos narrados na petição inicial ocorreram sem a presença de agentes públicos, inexistindo quaisquer fundamentos para a indenização pleiteada. Frise-se, no contexto, que a omissão genérica não enseja a responsabilidade estatal, sob pena de imputar-se ao Estado a condição de segurador universal. 
Nessa premissa, importante salientar, embora se reconheça o dever do Estado em zelar pela segurança pública, que não lhe pode ser atribuído o dever de reparação de prejuízos em razão de tudo o que acontece no meio social, sob pena de, prevalecendo entendimento diverso, de consagração da responsabilidade integral do Estado no tocante a atos danosos praticados por terceiros, o que não é admitido por nosso ordenamento jurídico. (...)
Voltando ao caso concreto, vejo que a farta documentação acostada aos autos, em especial no que trata da segurança pública, não tem relação com os fatos narrados na exordial, apenas traça um paralelo entre o vivenciado pelas autoras e a situação verificada, especialmente, nos bairros da periferia, as quais, em que pese reconhecer o grave problema social, não se mostram suficientes, apenas por ela mesma, à condenação pretendida, cumprindo às partes carrear aos autos elementos de prova complementar, ônus do qual não se desincumbiram. (...)
Do depoimento pessoal da autora extrai-se que seu filho era envolvido com a facção criminosa e sua morte teve ligação direta com a relação entre o falecido e o grupo criminoso, em razão de dívidas com o grupo e por não se submeter às regras por este impostas, não se podendo imputar que os fatos narrados na exordial – que são graves e merecem melhor atenção do Poder Público – decorreram exclusivamente de uma suposta omissão estatal.
Desse modo, importa concluir que a causa direta e imediata não se deve à conduta do Estado, mas de terceiro, afastando, por conseguinte, a responsabilidade do ente estatal em face da conduta perpetrada pelo agente causador do dano, vez que não restou caracterizada a omissão específica e, consequentemente, a culpa administrativa.
Assim, deve ser a sentença recorrida reformada, para afastar, também, a pretendida reparação moral, posto que não caracterizada a responsabilidade do Estado. 
Não se desincumbindo as autoras do ônus previsto no artigo 373 do CPC/15, não restando ratificada a ocorrência dos fatos constitutivos de seu direito, nem do dever de a parte ré de indenizar, deve ser a sentença reformada para julgar os pedidos improcedentes neste ponto, afastando a condenação do ente estatal do dever de reparação moral e material. 
Ante o exposto, conheço da Apelação Cível para dar-lhe parcial provimento e reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos de reparação moral e material, afastando a condenação do Estado do Ceará nesta parte, mantendo o decisum nos demais termos, conforme explanado” (fls. 5-12, e-doc. 19).

Como assentado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o exame das alegações das agravantes e da conclusão adotada pelo Tribunal de origem sobre a inexistência de responsabilidade estatal no caso concreto demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e reexame do conjunto 
fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.581.317-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026).

“Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade Civil do Estado. Danos Morais e Materiais. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a aplicação da Súmula 279 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, considerando a inviabilidade do reexame de fatos e provas. III. Razões de decidir 3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos. 4. O acolhimento da pretensão do agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.578.832-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 17.3.2026).

“Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Responsabilidade civil do Estado. Ação de reparação por perdas e danos. Controle do preço da gasolina. Prejuízo ao setor sucroalcooleiro. Ausência de nexo de causalidade. Tema nº 826 da Repercussão Geral. Distinguishing do caso concreto. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O caso ora em análise guarda particularidades que o distinguem do Tema nº 826 da Repercussão Geral. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.506.742-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.5.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações das agravantes.

7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora